Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL ARRECADADO EM AÇÃO DE FALÊNCIA. TITULARIDADE DA MASSA FALIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa, destinado a invalidar a execução, quando: a matéria alegada for cognoscível de ofício, existir prova pré-constituída de sua alegação e não for necessária instrução probatória para solução da controvérsia. 1.1. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.
2. O art. 103 da Lei n.o 11.101/2005, dispõe que desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor. 2.1. O locador não tem legitimidade para requerer o pagamento dos encargos locatícios, quando determinado pelo juízo falimentar que os aluguéis dos imóveis arrecadados sejam depositados em juízo, sob o encargo do administrador judicial, porquanto a questão, na verdade, é de titularidade da massa falida e, portanto, deve ser tratada nos autos da ação de falência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.